Tribunal: TJSP
Processo: 1004485-88.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – VÍDEO PRODUZIDO PELOS RÉUS EM AMBIENTE PÚBLICO E SEM MENÇÃO À FIGURA DE CADA UM DOS AUTORES, NO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER FISCALIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE EXCESSO PRATICADO PELOS APELADOS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.